Tribunal: TJDFT
Processo: 0720759-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720759-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLICK CAR CLUBE DE BENEFICIOS AGRAVADO: ZAYANNE DE ALMEIDA QUEIROZ D E S P A C H O Verifico que a empresa agravante postula a gratuidade da justiça nesta instância revisora, tendo em vista a ausência de pedido na primeira instância. Dessa forma, nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, intime-se a agravante a comprovar, no prazo de 5 dias, o alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea própria que possibilidade a apreciação da concessão do benefício. Brasília-DF, 29 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora